Tribunal: TCU
Processo: 011.387/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da falta de alcance social na execução do objeto de convênio que objetivou a execução de melhorias sanitárias em 37 domicílios no aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação Regional da Funasa no Estado da Bahia em desfavor de Nicandro Moreira de Macedo, prefeito de Vera Cruz/BA durante a gestão 2005-2008, em face da falta de alcance social na execução do objeto do Convênio 741/2004, Siafi 533243, que objetivou a execução de melhorias sanitárias em 37 domicílios no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.